Tribunal: TJDFT
Processo: 0741430-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741430-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILAS MENDES DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação Declaratória no 0712161-46.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido antecipatório feito pela autora, ora agravante, de limitação de descontos feitos em folha de pagamento e conta corrente. A parte agravante elucida ter ajuizado ação a limitação dos descontos feitos pelos réus, ora agravados, em folha de pagamento e conta e que, requerida a limitação em antecipação da tutela, o Juízo indeferiu o pedido. Sustenta a necessidade de reforma parcial da decisão. Destaca que, após os descontos compulsórios e das parcelas dos empréstimos com débito em conta corrente, e aqueles consignados em folha de pagamento, não resta nada para sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, alega que há apropriação integral de sua remuneração pelos agravados. Destaca que os descontos estão consumindo sua remuneração, sendo necessária a preservação do mínimo existencial, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social do contrato. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para limitar também os descontos em folha e em conta corrente a percentual não superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência. Ausente o preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 250059457 dos autos de origem: Defiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Anote-se. Trata-se de procedimento comum ajuizado por SILAS MENDES OLIVEIRA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que recebe uma Remuneração Bruta de R$ 8.287,72 (Oito mil e duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos). Deste valor, o Autor sofre descontos mensais em seu contracheque dos empréstimos no valor de R$ 1.557,00 (Um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais), que abatidos os descontos compulsórios, sobra ao Autor o valor de R$ 2.999,42 (Dois mil e novecentos e noventa e note reais e quarenta e dois centavos). Deste valor o Autor sofre descontos efetuados pelo banco Réu de R$ 1.187,05 (Um mil e cento e oitenta e sete reais e cinco centavos) em sua conta corrente, referentes a parcela BRB PARCELADO, além das constantes antecipações salarias, de férias etc. Assim, requer a tutela de urgência para: a) Os descontos em contracheque e conta corrente, juntos, se limitem ao valor legal de 30% (média de R$ 2.244,31) dos rendimentos do Autor; a.2) A suspensão imediata do desconto em conta corrente nomeado como BRB PARCELADO, em obediência a Súmula 603 do STJ, devendo o Banco de Brasília – BRB fornecer outro meio para a quitação do débito. Passo, assim, à análise do pedido de tutela de urgência formulado pela requerente. Inicialmente, cumpre destacar que o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, conforme consolidado na jurisprudência: AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016. No que concerne a empréstimos consignados de servidores públicos distritais, incide o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos dos § 2o e § 4o da lei com alterações feitas pela LC 1.015 de 05/09/2022: “§ 2o. A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade." (...) “§ 4o. As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal." O Decreto Distrital 28.195/2007 dispõe, em seu art. 10, que o valor a ser descontado deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. A legislação que restringe o desconto a 35% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente. Logo, a limitação será analisada somente em face das consignações em margem consignável, ao menos em sede de cognição sumária. O STJ consolidou entendimento de que o desconto em folha de pagamento pode ser objeto de limitação ao percentual previsto em lei, em função do princípio da razoabilidade e considerando a natureza alimentar do salário. Cumpre mencionar que são considerados descontos compulsórios: a) contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS); b) contribuição para a Previdência Social (INSS); c) obrigações decorrentes de decisão judicial como pensão alimentícia ou administrativa; d) imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza; e) imposto sobre rendimento de trabalho; f) reposição e indenização ao erário; g) custeio parcial de benefício e auxílios concedidos pela administração federal direta, autárquica e fundacional; h) mensalidade e contribuição em favor de entidades sindicais, na forma do art. 8o, inciso IV, da Constituição, e do art. 240, alínea "c", da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; i) taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da administração federal direta, autárquica e fundacional; j) contribuição para planos de saúde de entidade fechada de previdência, constituídos na forma da legislação aplicável à matéria, aos quais o servidor esteja vinculado na qualidade de participante; h) amortização de financiamentos de imóveis, contraídos junto a instituições financeiras oficiais ou cooperativas habitacionais constituídas por servidores públicos; i) operações de crédito destinadas à população de baixa renda, nos termos do disposto no art. 1° da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, entre outras. De acordo com o contracheque de ID no 248228580, o autor aufere rendimento bruto de 8.287,72 (Oito mil e duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), sendo que sofre o desconto de três pensões alimentícias e uma decisão judicial, de modo que sua renda líquida é R$ 5.021,60 e sua margem consignável é de R$ 1.757,56, considerando 35%. No presente caso, se verifica que os descontos realizados no referido contracheque alcançaram R$ 1.557,00. Logo, não se encontra presente a verossimilhança da alegação do autor em relação à possível irregularidade nos descontos efetuados pelos requeridos objeto do pedido de item "a". Quanto ao pedido de item "b", no tocante a revogação de autorização do débito em conta, se observa que o autor encaminhou a notificação da revogação da autorização em 21/08/2025 (ID 249500003), sendo que não acostou nenhum comprovante de que o requerido desobedeceu a notificação, sobretudo porque juntou seus extratos somente até 18/08/2025. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se verificar a probabilidade do direito do autor, se mostrando prudente oportunizar o contraditório antes e analisar o devido mérito da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As consignações em folha de pagamento do servidor público estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A lei 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. No caso dos autos, o salário bruto do agravante é de R$ 8.287,72 (oito mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), os descontos compulsórios somam R$ 3.266,12 (três mil e duzentos e sessenta e seis reais e doze centavos). Logo, a margem consignável é de R$ 1.757,56 (um mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Os descontos em folha realizados pela parte agravada somam R$ 1.557,00 (um mil quinhentos e cinquenta e sete reais), logo abaixo da margem. Inexiste, assim, qualquer irregularidade nos descontos em folha de pagamento. Quanto aos descontos em conta corrente, sigo o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1085: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) Desta forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna, tal qual decidido pelo Juízo de origem. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência feita pela agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2025 16:42:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador